Tribunal: TJDFT
Processo: 0705030-85.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INFORMAÇÃO SOBRE A CAUSA DEBENDI. NECESSÁRIA DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível de Planaltina.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50399269). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a determinação de emenda foi atendida. Aduz que a nota promissória é título de crédito revestido de autonomia e literalidade, estando desvinculado dos negócios que lhe deram origem. Afirma que o portador da nota promissória não tem que provar a respeito de sua origem. Assevera que não cabe ao juízo levantar suspeitas sobre o título ou imputar ilicitudes apenas em razão do volume de notas promissórias cobradas. Alega que a inicial protocolada e os documentos que a acompanharam preencheram integralmente os requisitos previstos em lei. Pede a reforma da sentença, com a procedência do pedido inicial.
4. Sem contrarrazões (ID 50399284).
5. Na decisão de ID 50399259, o juízo determinou a emenda à inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento, para que a autora, ora recorrente, declinasse a causa debendi, dentre outras providências. A determinação em questão não foi atendida pela autora, sob alegação de que a nota promissória é um título executivo extrajudicial autônomo e abstrato que documenta a existência de um credito líquido e certo, não cabendo ao juízo, de ofício, fazer tal exigência.
6. Tendo em vista a quantidade de ações ajuizadas pela recorrente, em sua maioria ações baseadas em notas promissórias ajuizadas nos juizados especiais, mostra-se necessária a indicação da causa debendi para que seja possível verificar a utilização adequada do processo e o uso da estrutura do Poder Judiciário.
7. De regra, a nota promissória tem como característica a abstração própria dos títulos de crédito, o que dispensaria a investigação da causa debendi. No entanto, é possível exigir a demonstração da origem do débito, como na hipótese de o título não ter circulado (TJDFT, Acórdão 1405503, Relator: ARNOLDO CAMANHO).
8. Conforme consta da sentença, em consulta ao sistema desta Corte, constatou-se que, somente em 2023, a autora já ajuizou 210 ações e que, em 2022, foram 52, o que revela a recorrente como um grande litigante para uma atividade desenvolvida por microempresa ou empresa de pequeno porte no Sistema dos Juizados Especiais.
9. A estrutura do Poder Judiciário não pode ser objeto da atividade regular de qualquer empreendimento, de modo que se mostra necessária a investigação do objeto da demanda para averiguar a utilização adequada do processo e, com isso, prevenir o abuso. Neste quadro, acertada a decisão que determinou ao autor a indicação da causa de pedir que está por trás da nota promissória.
10. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INFORMAR A CAUSA DEBENDI. NECESSÁRIA DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo de Execução de Título Extrajudicial. Esclarece que a pretensão da recorrente preenche com clareza todos os requisitos para a busca da tutela do poder judiciário, tendo em vista a prestação do serviço e não recebimento. Afirma que deixou claro na inicial que a nota promissória é um título de crédito autônomo e abstrato, que não depende de negócio que deu lugar ao seu nascimento, e o valor nela inserido não precisa de comprovação de liquidez, pois representa quantia certa, não competindo ao credor provar origem da dívida. Afirma que não cabe ao Juízo "a quo" levantar suspeitas sobre o título ou imputar ilicitudes sob o fundamento que "chama atenção o volume de notas promissórias cobradas" e a "grande demandante da Justiça do Distrito Federal". Requer a reforma da sentença. 2. A recorrida não apresentou contrarrazões, certidão ID 52733136. 3. O Ministério Público juntou aos autos Ofício encaminhado à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para fins de apuração acerca de eventual sonegação fiscal, ID 52733129. 4. A recorrente ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial, apresentando a Nota Promissória ID 52732507, no valor de R$ 2.520,00 (dois mil, quinhentos e vinte reais), averbado para R$ 1.984,00 (hum mil, novecentos e oitenta e quatro reais). 5. Decisão do Juízo, ID 52733116, determinou emenda à inicial, devendo a recorrente apresentar a competente Nota Fiscal representativa do negócio jurídico celebrado que deu origem ao título executivo. 6. A determinação de emenda não foi atendida pela recorrente, sob alegação que não havia respaldo na legislação e tampouco no entendimento do STJ. Afirmando que para execução de Nota Promissória não há necessidade de emissão de Nota Fiscal contemporânea ao negócio jurídico. Argumentos reiterados nas razões recursais. 5. Tendo em vista a quantidade de ações ajuizadas pela recorrente, em sua maioria ações baseadas em notas promissórias ajuizadas nos juizados especiais, mostra-se necessária a indicação da causa "debendi" para verificar a utilização adequada do processo e o uso da estrutura do Poder Judiciário. 7. De regra, a nota promissória tem como característica a abstração própria dos títulos de crédito, o que dispensaria a investigação da causa debendi. No entanto, é possível exigir a demonstração da origem do débito, como na hipótese de o título não ter circulado (TJDFT, Acórdão 1405503, Relator: ARNOLDO CAMANHO). 8. Conforme consta da sentença, o sistema de estatísticas do Tribunal informou que a recorrente já ajuizou no Distrito Federal, em 2023, 123 ações; em 2022, 404 e, em 2021, 146 ações, o que revela a recorrente como um grande litigante para uma atividade desenvolvida por microempresa ou empresa de pequeno porte no Sistema dos Juizados Especiais. A estrutura do Poder Judiciário não pode ser objeto da atividade regular de qualquer empreendimento, de modo que se mostra necessária a investigação do objeto da demanda para averiguar a utilização adequada do processo e, com isso, prevenir o abuso. Neste quadro, acertada a decisão que determinou ao autor a indicação da causa de pedir que está por trás da nota promissória. 9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 10. Custas recolhidas, ID 52733124. Sem condenação em honorários advocatícios tendo em vista ausência de contrarrazões. (Acórdão 1812105, 07038166820238070002, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INFORMAR A CAUSA DEBENDI. NECESSIDADE DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso Inominado interposto pelo autor/recorrente VALDECIR BORTOLINI em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo com fundamento no artigo 321, parágrafo único, e artigo 924, I, ambos do Código de Processo Civil. O recorrente pede a reforma da sentença e determinação do recebimento da inicial de execução. 2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois o recorrente anexou aos autos documentos (ID 51566790, ID 51566791) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida. 3. Diante da consulta realizada junto aos sistemas do TJDFT, o juízo de origem considerou ser necessária a apresentação da nota fiscal, a fim de verificar o uso adequado do processo e também da estrutura do Poder Judiciário, tendo em mente "o volume de notas promissórias cobradas, em se tratando de pessoa física, notadamente porque as atividades financeiras se reservam às empresas cadastradas junto ao BACEN, sendo vedada a iniciativa por pessoas físicas". 4. De acordo com os dados mencionados na sentença: "(...) Durante as buscas, foi possível observar que a parte exequente VALDECIR BORTOLINI, já ajuizou mais 161 ações judiciais perante este E. TJDFT, sendo 97 delas no ano de 2022 e 41 no ano de 2023.(...)". 5. Além dos números demonstrados na sentença, verifica-se, também que os documentos apresentados na emenda da inicial (ID 51237654) não são específicos ou suficientes para informar a causa debendi e a origem do título executivo. Ademais, tal como assinalado pelo juízo de origem "(...)importante ressaltar que, conforme documentos apresentados, a parte exequente tem procurado o Judiciário na tentativa de executar notas promissórias oriundas de serviços vinculados a diferentes empresas, dentre as quais se podem citar as seguintes: - PARANA FOTOS E PRODUÇÃO DE FOTOGRÁFICOS - CNPJ 18.386.835/0001-97 - SEVEN FORMATURAS - 06.164.482/0001-00 - SEVEN FORMATURAS - CNPJ 32.342.844/0001-27 (...) - VENSE VENDAS ESPECIAIS E SERVIÇOS DE ENTREGAS - CNPJ 82.022.278/0001-24 Reitero: em nenhum dos casos, as iniciais têm sido acompanhadas de documentos fiscais ou mesmo sinalizado o negócio subjacente(...)". Desta forma, é claro que a informação apropriada devido à origem da dívida, torna-se essencial, justificando assim, a juntada de documentos aptos a demonstrarem o negócio jurídico que originou o título executivo. 6. Sob este viés, concordo com a sentença proferida pelo juiz a quo, sobre o dever do magistrado de zelar pela segurança das ações em trâmite, sempre vigilante ao uso adequado do processo e da estrutura do Poder Judiciário. Nesse contexto, não merece prosperar a pretensão de reforma da sentença, a extinção do processo sem julgamento do mérito é medida que se impõe. 7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 8. Sem condenação em honorários de sucumbência pois ausente contrarrazões nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1768293, 07034797920238070002, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sem condenação em honorários advocatícios tendo em vista ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.